Tribunal: TJPA
Processo: 0814650-86.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814650-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OKAJIMA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NÃO-TRIBUTÁRIA - CERAT CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COAUTORA. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. R
ECURSO IMPROVIDO.

1.

Em se tratando de mandado de segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, conforme precedentes do STJ e TJPA.

2.

Ainda, de acordo com entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, o impetrante tem a faculdade de escolher o foro competente para o julgamento: se do local da sede funcional da autoridade impetrada ou do domicílio do impetrante. Pois bem, no caso em tela, verifica-se que tanto a sede funcional da autoridade impetrada quanto o domicílio do impetrante ficam localizados na cidade de Castanhal/PA.

3.

Assim sendo, não resta dúvidas de que o foro competente para processar e julgar o presente mandado de segurança é o da Vara de Execução Fiscal da comarca de Castanhal/PA.

4.

Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
5 de setembro de 2023
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por Okajima Distribuição e Comércio Ltda contra decisão interlocutória prolatada pelo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança de nº 0877352-09.2020.8.14.0301, o qual declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, determinando a redistribuição dos autos para a Vara de Execução Fiscal de Castanhal/PA.

Em síntese, afirma que impetrou o Mandado de Segurança contra ato supostamente ilegal e abusivo perpetrado pelo primeiro Agravado, visando a concessão da segurança para desconstituir o crédito tributário constante no auto de infração nº 022017510000329-4.

Ocorre que o juízo a quo proferiu decisão interlocutória, declarando sua incompetência, por entender que o juízo competente seria o foro onde a autoridade coatora exerce suas funções, logo, deveria ser a comarca de Castanhal/PA.
In verbis
:

“OKAJIMA DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA., devidamente qualificado na inicial, impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, em face de ato tido como ilegal e abusivo praticado pelo COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NÃO-TRIBUTÁRIA – CERAT CASTANHAL.

Da análise do feito, identifica-se como autoridade apontada como coatora o Coordenador Regional de Administração do CERAT da cidade de Castanhal/PA.

Nesse contexto, destaca-se que em sede de Mandado de Segurança, a competência para processar e julgar a demanda é do foro onde a autoridade coatora exerce suas funções, in casu, o Município de Castanhal/PA, como apontado na inicial.

Vejamos a jurisprudência consolidada:

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO COMANDANTE GERAL DA PM. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE. COMPETÊNCIA DETERMINADA EM RAZÃO DA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE IMPETRADA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA NULA ? AUTOS ENCAMINHADOS À COMARCA DE BELÉM.
1- Em se tratando de mandado de segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento ex officio. Precedentes do STJ;
2- O foro competente para o processamento e julgamento do Mandado de Segurança em questão é o do local onde se encontra a sede funcional do Comandante Geral da Polícia Militar, autoridade impetrada, a Comarca de Belém; 3- Declarada a incompetência absoluta do juízo de Marabá para processar e julgar o feito, a sentença deve ser anulada, conservando-se os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja prolatada, se for o caso, pelo juízo competente (art. 64, §§ 1º, 3º e 4º, do CPC); 4- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Reconhecida a incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Marabá, com prejuízo da análise meritória da apelação e do reexame. (2019.00739652-26, 201.382, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-02-25, Publicado em 2019-03-08) – grifos nossos

Assim, imperiosa se faz a redistribuição do feito.

Pelo exposto,
declaro a incompetência desta Vara para processar e julgar este feito, e determino a redistribuição dos autos para a Vara de Execução Fiscal de Castanhal/PA, nos termos da fundamentação
.

P.R.I., - Registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.”

Irresignado, a Agravante interpôs o presente agravo de instrumento,

alegando, em suma, que não lhe foi oportunizado o direito de se manifestar sobre a incompetência do Juízo; que por ser o Ente Estadual parte integrante da demanda, o parágrafo único, do art. 52 do CPC, autoriza o ajuizamento da ação na capital. Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim que seja reformada a decisão recorrida.

Em Decisão Monocrática de ID. 11507717, esta D. Relatoria deferiu a aplicação do efeito suspensivo ativo a decisão.

O Estado do Pará, ora Agravado, apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto em ID.

11716166, onde, na oportunidade, refutou os argumentos expostos pelo recorrente e, ao final, requereu o desprovimento do agravo.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do referido recurso.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
verifica-se que a Agravante aduz em suas razões recursais a existência de prorrogação da competência ao foro da Comarca de Belém com base no art. 52, parágrafo único, do CPC, uma vez que o Estado do Pará como integrante da lide permitiria que a ação fosse impetrada no foro da Capital.

Nesse sentido, em uma primeira análise, considerei que a competência territorial consiste em competência relativa e que, portanto, admitiria sua prorrogação. Ademais disso, a incompetência relativa não poderia ser declarada de ofício pelo Juízo a quo, motivo pelo qual concedi o efeito suspensivo.

Pois bem. Após analisar detalhadamente o caso, verifica-se que, na verdade, a competência territorial em mandado de segurança é absoluta, não comportando prorrogação.

Nesse sentido, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, em sede de mandado de segurança, a competência para o processamento da referida ação se dá em função da sede funcional da autoridade Coatora.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL. 1. O Tribunal Regional, ao dirimir a controvérsia, consignou (fls. 286, e-STJ): "Da mesma forma, em se tratando de mandado de

segurança, a competência é absoluta e fixada em razão da qualificação da autoridade apontada como coatora e de sua sede funcional. Assim, verifica-se que o Juizo a quo é absolutamente incompetente em relação ao SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO Rio de Janeiro, que se encontra sob a jurisdição da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sendo correta a decisão de manter no polo passivo, em relação à contribuição prevista no art. 1º da LC nº 110/2001, apenas o GERENTE DA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DE CAMPOS DO GOYTACAZES". 2.
Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de Mandado de Segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento ex officio
. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.784.286; Proc. 2018/0288733-0; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 08/10/2019; DJE 18/10/2019) (grifos nossos)

Ainda, em decisão recente do STJ, observa-se que o impetrante tem a faculdade de escolher o foro competente para o julgamento: se do local da sede funcional da autoridade impetrada ou do domicílio do impetrante.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RENÚNCIA DE FORO. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I - Nesta Corte, Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 7ª Vara Cível de Brasília - SJ/DF, suscitante, e o Juízo Federal da 13ª Vara Cível de São Paulo - SJ/SP, suscitado, nos autos do mandado de segurança impetrado por VillaNova Engenharia e Desenvolvimento Ambiental Ltda em face do Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CSRF), com sede funcional no Distrito Federal. Foi declarado o Juízo Federal da 13ª Vara Cível de São Paulo - SJ/SP como competente. II - Com efeito, esta Corte tinha jurisprudência pacificada no sentido de que, no âmbito de ação mandamental, a competência seria absoluta e fixada em razão da qualificação da autoridade apontada como coatora e de sua sede funcional. III - Não obstante, tendo em vista o entendimento do STF, o STJ reviu seu posicionamento anterior e, visando facilitar o acesso ao Poder Judiciário, estabeleceu que as causas contra a União poderão, de acordo com a opção do autor, ser ajuizadas nos juízos indicados no art. 109, § 2º, da Constituição Federal. IV - Assim, caberá ao autor da ação escolher o foro em que irá propor a demanda, podendo ajuizá-la no foro de seu domicílio. Ainda, houve o destaque de que o texto constitucional não faz distinção entre o tipo de ação para a aplicação dessa regra, não havendo justificativa para sua não incidência em sede de mandado de segurança. Nesse sentido: CC 169.239/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe 05/8/2020; RE 627.709, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 20/8/2014, processo eletrônico
repercussão geral - mérito DJe-213, divulgação em 29/10/2014 publicação 30/10/2014.V - A faculdade atribuída ao impetrante do mandado de segurança quanto ao foro competente para julgamento,
se o do local da sede funcional da autoridade impetrada ou o do domicílio do impetrante
,
deve ser exercida no momento da impetração
.VI - Assim, após a impetração do mandado de segurança, não é possível a parte impetrante renunciar ao foro por ela escolhido, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.VII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 185608 DF 2022/0017390-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2023)

No caso em tela, verifica-se que
tanto a sede funcional da autoridade impetrada quanto o domicílio do impetrante ficam localizados na cidade de Castanhal/PA
.

Assim sendo, não resta dúvidas de que o foro competente para processar e julgar tal mandado de segurança é o da Vara de Execução Fiscal da comarca de Castanhal/PA.

Nessa seara, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado de que, em se tratando de mandado de segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência.

Confira-se:

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR CFS/2009. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ACOLHIDA. SENTENÇA NULA. AUTOS ENCAMINHADOS À COMARCA DE BELÉM. 1- Em se tratando de mandado de segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência; 2- O foro competente para o processamento e julgamento do Mandado de Segurança em questão é o do local onde se encontra a sede funcional da autoridade impetrada, a Comarca de Belém; 3- Declarada a incompetência absoluta do juízo de São Félix do Xingu para processar e julgar o feito, a sentença deve ser anulada, conservando-se os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente (art. 64, §§ 1º, 3º e 4º, do CPC); 4- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Comarca de São Félix do Xingu, com prejuízo da análise meritória da apelação e do reexame.

(TJ-PA - APL: 00010675920098140053 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 14/02/2019)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ART. 7º, INCISO II, DA LEI Nº 12.016/09. VICÍO INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI DO WRIT. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I -
O STJ possui entendimento tranquilo no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança, a competência para processar e julgar o feito é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora, razão pela qual acolho a preliminar de incompetência ratione loci.
(omissis) VI- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Capital. Sentença desconstituída. Decisão unânime. VII- Em reexame necessário, sentença alterada.

(1732568, 1732568, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-05-14) (grifos nossos)

Por todo o exposto, é evidente que a decisão agravada deve ser mantida, confirmando a incompetência do juízo a quo e, por consequência, a redistribuição dos autos para a Vara de Execução Fiscal de Castanhal/PA, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada, devendo os autos serem redistribuídos para a
Vara de Execução Fiscal de Castanhal/PA.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023